Tribunal: TJSP
Processo: 2016543-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento interposto para obstar cobranças contra o agravante e/ou para impedir leilão de imóvel, concedendo-se efeito suspensivo a apelação ainda não interposta. Inadmissibilidade. Leilão, porém, que, se realizado, sê-lo-á por conta e risco do credor, proibida e imissão na posse do bem eventualmente leiloado até final decisão do citado apelo. Agravo concedido parcialmente, com

Ementa:
Agravo de instrumento interposto para obstar cobranças contra o agravante e/ou para impedir leilão de imóvel, concedendo-se efeito suspensivo a apelação ainda não interposta. Inadmissibilidade. Leilão, porém, que, se realizado, sê-lo-á por conta e risco do credor, proibida e imissão na posse do bem eventualmente leiloado até final decisão do citado apelo. Agravo concedido parcialmente, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016543-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
ROGÉRIO BURASCHI ANTUNES, são agravados BANCO BRADESCO S/A,
SUPERMERCADO ANTUNES LTDA, FRANCISCO CESAR ANTUNES,
ODENIR ANTUNES e RIMACERO ADMINISTRADORA DE BENS
PROPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Com determinação.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016543-49.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016543-49.2020.8.26.0000
COMARCA DE CATANDUVA 3a Vara Cível
AGRAVANTE: ROGÉRIO BURASCHI ANTUNES
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A E OUTROS
V O T O No 39935
Agravo de instrumento interposto para obstar cobranças
contra o agravante e/ou para impedir leilão de imóvel,
concedendo-se efeito suspensivo a apelação ainda não
interposta. Inadmissibilidade. Leilão, porém, que, se
realizado, sê-lo-á por conta e risco do credor, proibida e
imissão na posse do bem eventualmente leiloado até final
decisão do citado apelo. Agravo concedido parcialmente,
com determinação.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que deixou de analisar pedido de manutenção de tutela
antecipada revogada em sentença. Alega o agravante perigo de dano de
incerta e difícil reparação consistente no leilão extrajudicial de imóvel
dado em garantia, justifica a suspensão do leilão ante a possibilidade de
reversão da improcedência da sentença e requer seja determinada a
abstenção dos “atos de cobrança em relação a empresa Rimacero
Administradora de Bens Próprios Ltda”. Preparado e processado no efeito
meramente devolutivo. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Confusa e reiteradamente busca o agravante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016543-49.2020.8.26.0000
3
concessão de efeito suspensivo a uma apelação ainda não interposta,
ratificando o açodamento antes rejeitado na decisão que apreciou petição
oferecido com a mesma finalidade e julgada a fl. 373/374, em 19.12.2019,
com observação de ausência de interesse processual naquela ocasião.
Antecipando-se,
então,
não
é
hipótese
de
concessão de efeito suspensivo, seja porque ainda não julgados os
embargos de declaração opostos por duas das partes (e não há demora
excessiva nessa decisão, sobretudo porque dois os embargos), seja
porque se terceiros adquirirem o imóvel em leilão o farão por conta e
risco, tratando-se de situação que será revertida se, ao final, for a ação
anulatória julgada procedente.
Para que não se alegue, porém, desconhecimento
desses riscos, e também para evitar que, “sub judice” a questão, haja o
desalojamento imediato do agravante, determina-se com base no poder
geral de cautela, a proibição de imissão na posse do imóvel objeto dos
autos até final decisão do apelo a ser interposto oportunamente pelo
agravante (ou, se não interposto, até que transite em julgado a r.
sentença monocrática).
Se o banco Bradesco leiloar o imóvel, não poderá
em consequência obter seja a transferência dominial, seja a imissão na
posse (a qualquer arrematante) do imóvel até julgamento do apelo.
Oficie-se à digna Juíza para que sejam todas as
partes cientificadas.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
agravo de instrumento, com determinação.
SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016543-49.2020.8.26.0000
4
Relator